Tribunal: CARF
Processo: 12898.001738/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PROCEDIMENTO FISCAL INSTAURADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OPERAÇÕES DE USUÁRIOS. EXAME INDISPENSÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35. APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar necessário. Afinal, não há quebra de sigilo bancário, mas tão somente o deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001738/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.639 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ALESSANDRA DE ALBUQUERQUE MAFFRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PROCEDIMENTO
FISCAL
INSTAURADO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
OPERAÇÕES
DE
USUÁRIOS.
EXAME
INDISPENSÁVEL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 35.
APLICÁVEL. STF. DECISÃO DEFINITIVA. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICÁVEL.
No curso do procedimento fiscal instaurado, a transferência para a autoridade
tributária de informações atinentes às operações praticadas por usuário em
instituição financeira prescinde de autorização judicial, quando o contribuinte
regularmente intimado não as fornecer e o respectivo exame se revelar
necessário. Afinal, não há “quebra” de sigilo bancário, mas tão somente o
deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas
sob a natureza jurídica de sigilo fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001738/2009-62
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001738/2009-62

OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26,
29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, referente ao exercício de 2005.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-49.563 - proferida pela 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - , transcritos a seguir (processo
digital, fls. 94 a 103):
Trata-se de Auto de Infração (fls. 38/43) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) do exercício 2005 (fls. 05/07), em que foi apurada a infração de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no
valor total de R$ 89.890,00, em relação aos quais a Interessada, regularmente intimada,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001738/2009-62

não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 33/37, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) a instauração de Procedimento Fiscal foi motivada pelo fato de que a contribuinte
teve uma movimentação financeira no ano-calendário de 2004 no valor de R$
121.711,50, incompatível, portanto, com os rendimentos de apenas R$ 249,59
declarados para o ano em questão;
b) a contribuinte foi intimada a informar todas as instituições financeiras em que
manteve contas de depósito, aplicações financeiras e/ou investimentos em
caderneta de poupança, identificando as respectivas agencias e números de conta,
bem como os respectivos extratos bancários;
c) em resposta ao Termo encaminhado, a Interessada informou que no período
(2004) possuía conta-corrente no Banco Itaú (Ag. n.° 0387 e c/c n.° 54.200-4), e
que, por encontrar-se a referida conta encerrada, não conseguiu obter os extratos
solicitados;
d) foi solicitado RMF (Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira),
posteriormente encaminhada ao Banco Itaú , que enviou a SRF os extratos de
conta-corrente e poupança da fiscalizada, para o período sob fiscalização;
e) em 23/07/2009 a contribuinte foi intimada a esclarecer e comprovar a origem dos
depósitos bancários feitos em sua conta corrente no período de 01/01/2004 a
31/12/2004, no prazo de 20 (vinte) dias;
f) dado o prazo decorrido, a Interessada não apresentou a comprovação solicitada
através de documentação hábil e idônea; e
g) o somatório dos créditos/depósitos (unitários) de valores inferiores a R$
12.000,00 totalizou R$ 89.890,00, portanto, superior a R$ 80.000,00, e desta
forma, sujeitos à tributação, conforme inciso II, do § 3°, do art. 42 da Lei n°
9.430/96, alterado pelo art. 42 da Lei n° 9.481/97.
Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 19.642,85, multa de
ofício de R$ 14.732,13, além de juros de mora de R$ 10.990,17 (calculados até agosto
de 2009).
Com a ciência do Auto de Infração feita por via postal em 02/10/2009 (fl. 80), a
Interessada apresentou impugnação (fls. 81/90), alegando, em síntese, que:
a) o instituto da decadência está a fulminar o Auto de Infração;
b) na hipótese de presunção de omissão de rendimentos, caracterizada pela
existência de depósitos em instituições financeiras sem comprovação da origem,
o imposto incide no mês e tem por base a tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira;
c) encontram-se atingidos pela decadência os lançamentos referentes aos períodos de
apuração anteriores a cinco anos da ciência do presente Auto de Infração, ou
seja, os fatos geradores supostamente havidos até setembro de 2004 (dia 22,
conforme lançamento fiscal) devem ser, de plano, declarados improcedentes;
d) o IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo certo que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de
cinco anos, contados do fato gerador, o qual, no caso de omissão de rendimentos
decorrente de depósitos bancários de origem não identificada, ocorre no mês do
respectivo crédito;
e) a autoridade apurou o imposto considerando rendimentos totais sujeitos à tabela
progressiva anual, o que implica na necessidade de que o lançamento seja
cancelado em sua totalidade;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001738/2009-62

f) ao se efetuar a tributação com base no ajuste anual, não se dispensa a elaboração
de um fluxo de caixa, para, então, feitas as devidas compensações, apurar-se o
montante omitido;
g) outra consequência da fluência do prazo decadencial é, também, o afastamento da
motivação invocada pela AFRFB para haver quebrado o sigilo bancário da
contribuinte, pois esta entendeu que a soma dos valores unitários superiores a R$
12.000,00 superou R$ 80.000,00, mas tal não se verifica quando se afastam os
lançamentos bancários fulminados pela decadência;
h) com o fito de colaborar para com a apuração da verdade e, de maneira nenhuma,
obstar o procedimento instaurado, a contribuinte apresentou, em 10 de agosto de
2009, através de AR n.° RK104499261BR, com data de recebimento em 18 de
agosto, à AFRFB responsável pela fiscalização, requerimento para que lhe fosse
informada a base normativa permissiva da emissão da RPF, ou que lhe fosse,
alternativamente, esclarecido se as informações financeiras teriam sido
encaminhadas à SRFB por meio de algum órgão público e qual teria sido esse;
i) não obstante sua formal solicitação, o declarante não obteve qualquer resposta até
presente data; e
j) dúvida não há para o contribuinte de que ilegal e impertinente a quebra de seu
sigilo fiscal e bancário no tangente à exibição documental relativa ao ano de
2004.
Julgamento de Primeira Instância
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 94 a 103):
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas regularmente não
caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
OMISSÃO DE RECEITA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 108 a 117):
1. Inicialmente, discorre acerca da autuação e do julgamento da impugnação.
2. Alega nulidade da autuação, face a suposta quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001738/2009-62

3. Traz jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 6/10/2012
(processo digital, fl. 105), e a peça recursal foi interposta em 6/11/2012 (processo digital, fl.
108), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos
seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001738/2009-62

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos acerca de sua movimentação
financeira, o que não foi atendido a contento. Portanto, compulsando os preceitos legais
juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a autoridade
fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito
art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 33 a 45).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001738/2009-62

Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001738/2009-62

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto à alegação recursal atinente à suposta quebra de sigilo
bancário, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que
pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as
razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Do Sigilo Bancário
O acesso, pelas autoridades administrativas, às informações bancárias dos contribuintes
tem fundamento na própria Constituição Federal, art. 145, parágrafo 1°, assim como já
estava previsto no art. 197 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966), e, posteriormente, veio a ser tratado na Lei n° 8.021, de 12 de abril
de 1990:
Constituição Federal: "Art. 145. (...)
§1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte."
CTN:
"Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros: (...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras."

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001738/2009-62

Lei 8.021/90:
"Art. 8.° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n.° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no
§1.° do art. 7.°."
No presente contexto, já se tem a Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001,
que regrou, com mais detalhes, a solicitação de informações às instituições financeiras,
assim determinando:
"Art. 1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.(... )
§ 3° Não constitui violação do dever de sigilo: (... )
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9 desta Lei Complementar.(... )
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.(... )
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.(... )
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal,
na forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.(...)"
Seguindo-a, a Lei n° 10.174, de 9 de janeiro de 2001, e o Decreto n° 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, apenas regularam a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico no
qual a autoridade fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações
bancárias dos contribuintes fiscalizados.
Neste sentido se pronunciou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao cassar medida
liminar concedida na Ação Cautelar (AC) n.° 33, que impedia a quebra de sigilo
bancário pela Receita Federal (ver Informativo STF n° 610). Em voto-vista que
acompanhou a divergência para negar referendo à liminar, a Ministra Ellen Gracie
asseverou:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001738/2009-62

"Tratando-se do acesso do Fisco às movimentações bancárias de contribuinte,
não há que se falar em vedação da exposição da vida privada ao domínio
público, pois isso não ocorre. Os dados ou informações passam da instituição
financeira ao Fisco, mantendo-se o sigilo que os preserva do conhecimento
público".
Deve ser registrado que a Interessada foi regularmente intimada no curso do
procedimento fiscal (MPF n.° 07.1.90.00-2008.05603-4 - fl. 04) a apresentar extratos
bancários de sua conta-corrente (fls. 08/09), o que não foi atendido conforme resposta
da contribuinte de fl. 11.
Em virtude do não atendimento ao solicitado na intimação, foi emitida a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira n.° 07.1.90.00-2009-00171-3 (fl. 46), que
apresenta o enquadramento legal para o válido requerimento à instituição financeira Itaú
dos extratos bancários da contribuinte.
Ressalte-se, ainda, que o procedimento de fiscalização se caracteriza por sua natureza
inquisitória, não se configurando a hipótese de cerceamento de defesa defendida na
impugnação.
Assim, conclui-se que os atos legais e regulamentares mencionados disciplinaram as
hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este
âmbito, a prova obtida é plenamente válida, não havendo o que se falar em quebra de
sigilo bancário ou em origem ilícita das provas.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada no recurso interposto e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital